Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737264-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 107226294) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0737407-97.2018.8.07.0001. Na origem, em razão da controvérsia instalada a respeito do valor da execução, os autos foram remetidos à d. Contadoria Judicial que apresentou o valor atualizado do débito até outubro/2021 de R$1.638.380,19 (ID 105909098). Intimadas as partes sobre os cálculos da Contadoria (ID 105938697), a exequente se manifestou (ID 106941793), concordando com os cálculos. Certificado nos autos (ID 107064211) o transcurso do prazo conferido à parte executada para se manifestar acerca dos cálculos juntados pela contadoria, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada rejeitando “a impugnação quanto ao valor do débito apresentada pelas rés (ID 102604479) e [homologou] os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que apontam o valor devido atualizado até outubro/2021 de R$1.638.380,19 (ID 105909098)”. Inconformada, a recorrente interpõe o presente agravo requerendo, dentre outras coisas, a reforma da r. decisão para possibilitar a aplicação da cláusula II, parágrafo quarto, do contrato de locação à execução em curso, ou seja – aos aluguéis em atraso deverão incidir APENAS a multa de 2% para atraso até 30 (trinta) dias; multa de 4% para atraso até 60 (sessenta) dias e multa de 10% para atraso superior a 60 (sessenta dias). Em sede de contrarrazões, preliminarmente, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso alegando que a agravante/executada não teria impugnado os cálculos da contadoria na primeira instância e, portanto, não há como discutir a questão, pois a matéria tornou-se preclusa. Aponta também que a agravante já teria alegado excesso de execução nos autos dos Embargos à Execução anteriormente ajuizados, o que renova a tese de que a matéria se encontraria consumida pela preclusão temporal. Destaca ainda supressão de instância, pois a primeira instância não teria sido provocada a decidir acerca das contas da contadoria e que a insurgência da agravante quanto aos cálculos realizados pelo aludido órgão auxiliar do Juízo trata-se de matéria inaugurada na presente Turma Cível. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca da preliminar apresentada. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator